Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-12.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023156-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DOS SANTOS - CPF: 334.269.518-86 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 511.311.531-20 (IMPETRANTE), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECEPTAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal. Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas durante diligência policial realizada em residência na qual foi cumprido mandado de prisão, sob o argumento de que os agentes extrapolaram os limites da ordem judicial e promoveram busca indevida no imóvel. Requer-se o reconhecimento da nulidade das provas, seu desentranhamento, o relaxamento do flagrante e o trancamento da persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas durante a diligência policial realizada após o ingresso no domicílio para cumprimento de mandado de prisão são manifestamente ilícitas, a justificar seu desentranhamento e o trancamento da persecução penal pela via do habeas corpus; e (
ii
) estabelecer se houve julgamento citra petita na audiência de custódia pela ausência de apreciação da alegação defensiva de nulidade das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio decorreu do cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, circunstância que legitima a entrada no imóvel.

4. A controvérsia acerca da dinâmica da diligência policial, especialmente quanto à localização das munições e à continuidade das buscas, demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. A aferição da alegada ocorrência de
fishing

expedition
, bem como da incidência das teorias do encontro fortuito de provas e da
plain

view
, não pode ser realizada sem incursão no acervo fático-probatório, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

6. A audiência de custódia destina-se ao controle da legalidade da prisão e à análise da necessidade de medidas cautelares, não comportando exame exauriente da licitude das provas produzidas na investigação.

7. A autoridade judicial apreciou a legalidade do flagrante e os requisitos da prisão preventiva, concluindo pela concessão de liberdade provisória mediante fiança, o que afasta a alegação de ausência de prestação jurisdicional.

8. Não demonstrada de forma inequívoca a alegada ilicitude probatória, e demandando a controvérsia dilação probatória, mostram-se inviáveis o relaxamento do flagrante, o desentranhamento das provas e o trancamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem

denegada
.

Tese de julgamento: “1. O ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido legitima a entrada dos agentes estatais no imóvel. 2. A verificação da ocorrência de
fishing

expedition
, do encontro fortuito de provas ou da incidência da teoria da
plain

view
exige análise aprofundada dos fatos quando houver controvérsia sobre a dinâmica da diligência. 3. O habeas corpus não constitui via adequada para resolução de questões que dependam de dilação probatória ou reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 4. A audiência de custódia não se destina ao exame exauriente da licitude das provas produzidas na investigação criminal. 5. A inexistência de ilegalidade manifesta impede o relaxamento do flagrante, o desentranhamento de provas e o trancamento da persecução penal pela via mandamental.
”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 10.826/2003, art. 12; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n.º 1001196-97.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sergio Valerio, Segunda Câmara Criminal, j. 26.05.2026,
publ
. 02.06.2026; STJ, HC n.º 825.996/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025,
DJe
13.02.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1023156-12.2026.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA, DARLEY APARECIDO CARRIJO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA

RELATORIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Lussivaldo
Fernandes de Souza e
Darley
Aparecido Carrijo em favor de
REGINALDO SILVA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, em razão da decisão proferida nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000640-17.2026.8.11.0026, que homologou a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal (id. 370710877).

Os impetrantes alegam a existência de constrangimento ilegal em razão da homologação da prisão em flagrante, sustentando a ilicitude das provas obtidas durante a diligência policial.

Afirmam que agentes policiais compareceram à residência do paciente para o cumprimento de mandado de prisão e, após a efetivação da medida, realizaram buscas no interior do imóvel sem autorização judicial específica, oportunidade em que foram apreendidos objetos posteriormente utilizados para embasar a autuação.

Argumentam que a atuação policial teria extrapolado os limites da diligência inicialmente autorizada, caracterizando indevida ampliação de seu objeto e comprometendo a validade dos elementos probatórios colhidos.

Aduzem, ainda, que a magistrada de origem deixou de apreciar a arguição defensiva de nulidade suscitada nos autos, circunstância que, a seu ver, configura decisão
citra petita
.

Ao final, requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da homologação do flagrante. No mérito, postulam o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, seu desentranhamento, o relaxamento da prisão em flagrante e o trancamento da persecução penal por ausência de justa causa.

O pedido liminar foi indeferido (id. 371005891).

A autoridade impetrada apresentou informações (id. 371660931).

O parecer, da lavra da Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, Procuradora de Justiça, é pela
denegação da ordem
(id. 372070359), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E RECEPTAÇÃO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FISHING EXPEDITION – NÃO OCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO – INGRESSO LEGÍTIMO NO IMÓVEL – ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS – MUNIÇÕES LOCALIZADAS EM LOCAL VISÍVEL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DAS APREENSÕES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O ingresso dos agentes policiais no imóvel decorreu do cumprimento de mandados de prisão regularmente expedidos, circunstância que legitima a entrada no domicílio. 2. A visualização de munições em local aparente revelou situação de flagrância por crime permanente, autorizando a continuidade das buscas e a apreensão dos demais objetos ilícitos encontrados no local, em observância à teoria do encontro fortuito de provas. 3. Inexistindo demonstração de pescaria probatória, desvio de finalidade ou qualquer ilegalidade na diligência policial, inviável o reconhecimento da nulidade das provas produzidas. 4. A análise aprofundada acerca da autoria, materialidade e eventual licitude dos elementos probatórios exige dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, o presente
Habeas Corpus
encontra-se apto ao julgamento.

Como relatado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Reginaldo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra/MT.

De início, é preciso analisar a tese de nulidade das provas por suposta violação de domicílio.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que o ingresso dos policiais na residência do paciente ocorreu para o cumprimento do mandado de prisão n.º 0000022-84.2020.8.11.0031.01.0008-24, expedido pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em decorrência de condenação transitada em julgado proferida na ação penal n.º 0000022-84.2020.8.11.0031.

Cumpre registrar, ainda, que a magistrada responsável pela audiência de custódia homologou a prisão em flagrante (id.

370710877) e, por entender ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Assim, a permanência do paciente no cárcere não decorre dos fatos apurados no Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000640-17.2026.8.11.0026, mas do cumprimento do mandado de prisão oriundo da condenação criminal anteriormente mencionada.

Não obstante, subsiste o interesse no exame das alegações relacionadas à legalidade do flagrante e das provas produzidas durante a diligência.

Todavia, independentemente da discussão acerca da extensão das diligências realizadas no interior do imóvel, observa-se que a tese defensiva de nulidade das provas está amparada em circunstâncias fáticas controvertidas.

Com efeito, enquanto a impetração sustenta que os policiais realizaram buscas em compartimentos fechados da residência após a captura do paciente, os relatos constantes do auto de prisão em flagrante (id.

370710879) indicam que, após localizarem o paciente em um dos cômodos da residência, os agentes visualizaram sobre uma estante uma munição calibre .38, circunstância que, segundo narrado, motivou o prosseguimento das buscas no local, evidenciando divergência quanto à própria dinâmica da diligência.

Nesse contexto, a controvérsia acerca da alegada atuação irregular dos agentes policiais demanda análise mais aprofundada das circunstâncias que envolveram a diligência, providência que extrapola os limites cognitivos do
habeas corpus.

A propósito, esta Corte já assentou que o ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão válido não configura, por si só, desvio de finalidade, sendo legítima a apreensão de elementos ilícitos encontrados no curso da diligência, consignando que:
“O ingresso no imóvel decorreu do cumprimento de mandado de prisão válido. Uma vez legitimamente no interior da residência, a constatação ostensiva de substâncias entorpecentes autoriza a apreensão por encontro fortuito de provas, sem que disso resulte nulidade por alegada busca exploratória.”

(N.U 1001196-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SERGIO VALERIO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2026, publicado no DJE 02/06/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:
“O habeas corpus não é via processual adequada para reexame de provas ou desconstituição de condenações que dependam de análise aprofundada do acervo probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.”
(STJ, HC n. 825.996/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025,
DJe
13/02/2025).

Assim, a verificação da alegada ocorrência de
fishing

expedition
demanda maior análise fática, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

Do mesmo modo, a discussão acerca da incidência ou não da denominada teoria da
plain

view
pressupõe o esclarecimento da forma como os objetos foram localizados e apreendidos, matéria que igualmente demanda exame aprofundado do conjunto probatório.

Também
não merece acolhimento a alegação de julgamento
citra petita
.

A audiência de custódia destina-se à apreciação da legalidade da prisão e da necessidade de imposição de medidas cautelares, não constituindo o momento processual adequado para o exame exauriente de alegações relacionadas à licitude das provas produzidas na investigação.

Eventual discussão acerca da validade da diligência policial deve ser submetida ao juízo natural da causa, mediante o regular contraditório.

Ademais, a autoridade apontada como coatora consignou expressamente não vislumbrar irregularidade apta a ensejar o relaxamento do flagrante e apreciou os requisitos da prisão preventiva, concluindo pela sua não incidência e concedendo liberdade provisória ao paciente, circunstância suficiente para afastar a alegada ausência de prestação jurisdicional.

Ausente demonstração inequívoca da ilicitude probatória passível de reconhecimento nesta via mandamental, e considerando que a controvérsia instaurada nos autos demanda aprofundamento da análise fática, não há fundamento para o relaxamento do flagrante, o desentranhamento dos elementos informativos coligidos na diligência policial ou o trancamento da persecução penal.

Destarte, inexistindo ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte, impõe-se a manutenção da decisão impugnada.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Reginaldo Silva dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026